Tribunal: TJDFT
Processo: 0022478-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE RECURSAL DEBATIDA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ANALISADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual o Colegiado negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do acusado pelo crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à configuração do dolo específico do tipo penal; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rediscussão do mérito da demanda, com o intuito de descaracterizar a configuração do crime, não é compatível com os propósitos dos embargos de declaração, que se prestam somente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há omissão se o órgão julgador se manifestou expressamente sobre a tese central do recurso, no sentido de considerar a conduta atípica ou caracterizadora do delito previsto no art. 356 do Código Penal.
5. O prequestionamento visa a provocar o enfrentamento da matéria pelo órgão julgador. Contudo, “o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” (STJ/EDcl no AgRg no HC 401.360/SP).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.